Tribunal: TJMT
Processo: 0015623-39.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015623-39.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMILSON MIRANDA JUNIOR - CPF: 009.657.811-43 (APELANTE), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), ISABELLA NATALE - CPF: 029.525.521-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015623-39.2016.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

EMILSON MIRANDA JUNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
1)
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS TESTEMUNHOS NA FAZE JUDICIAL – TESE DA DEFESA NÃO COMPROVADA (ÔNUS DA PROVA) – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILDIADE – BENS JURÍDICOS DISTINTOS –
3)
DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL – POSSBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME VALORADAS DE FORMA INIDÔNEAS – PENAS-BASES REFORMADA – FIXAÇÃO EM SEU MÍNIMO LEGAL –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Incabível a absolvição das infrações penais (ameaça e perturbação da tranquilidade) com fundamento na ausência de provas, quando os fatos delitivos foram devidamente comprovados e autoria e a materialidade descritas na denúncia, imputada ao denunciado. Em crimes de violência doméstica e familiar nos quais em especial a palavra da vítima se revela de grande importância, ainda mais quando amparada por provas documentais e testemunhos em juízo, merece maior credibilidade, diante natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando não há qualquer motivo para se duvidar de tais palavras e testemunhos.

2. Inviável o pleito de absorção da infração menor pela maior, quando verificado nos autos que a perturbação não foi meio de execução do para o delito de ameaça.

3. Viável a redução da pena-base aplicada na sentença, quando evidenciada fundamentação que não comprova elementos e circunstâncias suficientes para o recrudescimento da pena, devendo a reprimenda permanecer no mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015623-39.2016.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

EMILSON MIRANDA JUNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de EMILSON MIRANDA JUNIOR, contra a sentença editada pelo Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá (ação penal 0015623-39.2016), que o condenou
à pena de 22 (vinte e dois) DIAS DE PRISÃO SIMPLES
pela contravenção de perturbação da tranquilidade
e 01 (um) MES e 22 (vinte e dois) DIAS DE DETENÇÃO
pelo crime de ameaça (art. 65 do Decreto-lei 3.688/41 e 147 c/c art. 61, II, “f”, c.c art. 69, do Código Penal, com efeitos da Lei nº 11.340/2006).

Inconformado com a sentença recorre postulando:
1)
Absolvição em ambas infrações penais por ausência de provas para manter a sentença condenatória, sustentando que
“...não foi comprovada a perturbação e nem a ameaça exercida sobre a suposta vítima, sendo que a sentença utilizou como meio de prova, tão somente, a palavra da mesma.”
(pag. 399-PDF). Alternativamente:
2)
A redução da pena-base em seu mínimo legal e,
3)
Não considerar o concurso material entre as infrações, devendo a conduta mais grava absorver a menos grave. (Razões – pags. 399/404-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 409/415-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 195/200-PDF), bos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Acusado condenado às penas do art. 65 do Decreto-Lei n° 3.688/41 (PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE) e do art. 147 do CP (AMEAÇA). Inconformismo da defesa: A absolvição do APELANTE quanto às condutas criminosas por insuficiência de provas e subsidiariamente o afastamento das circunstâncias desfavoráveis e o concurso material. Improcedência – materialidade e autoria comprovadas – elementos dos tipos presentes – concurso material de crimes caracterizado – negativação das circunstâncias judiciais devidamente fundamentada pelo juízo a quo – existência de elementos concretos nos autos – decisão pautada nos elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente pelas declarações da vítima na delegacia, ratificadas em juízo.
Pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.”

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 29 de maio de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022